Tribunal: TJBA
Processo: 0004525-20.2013.8.05.0110
Classe: Reexame Necessário
Relator(a): JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão julgador: JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-11-28
Data de publicação: 2025-11-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Órgão Especial

Processo
:
REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL n.
0004525-20.2013.8.05.0110

Órgão Julgador
:
Órgão Especial

JUIZO RECORRENTE: JUIZ DE DIREITO 1ª VARA DOS FEITOS DE RELAÇÕES DE CONSUMO, CÍVEL, COMERCIAL, REGISTROS PÚBLICOS E ACIDENTES DO TRABALHO DA COMARCA DE IRECÊ

Advogado(s)
:

RECORRIDO: MUNICIPIO DE IBITITA e outros

Advogado(s)
:
GEOVANDE ALVES BRITO CARVALHO, ROSSINI MENDES DE CARVALHO, ANDRE REQUIAO MOURA

ACORDÃO

Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. IMPUGNAÇÃO DA DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INCIDÊNCIA DO TEMA 551, DO STF. DECISÃO EM CONFORMIDADE COM POSIÇÃO ADOTADA PELO EGRÉGIO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM SEDE DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO JULGADO SOB A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto pelo Município de IBITITA contra decisão monocrática que, ao realizar o juízo de admissibilidade do Recurso Extraordinário, negou-lhe seguimento com base no art. 1.030, I, a, do CPC, aplicando a tese firmada no Tema 551 do STF. O agravante sustenta que o caso não se enquadra na tese vinculante e pugna pelo processamento do apelo extremo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se a decisão que negou seguimento ao Recurso Extraordinário aplicou corretamente a tese de repercussão geral fixada no Tema 551 do STF, diante da alegação de distinção fática feita pelo agravante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Agravo Interno deve se restringir a avaliar a similitude fático-jurídica entre o caso concreto e o paradigma vinculante (Tema 551 do STF).

O STF, no julgamento do RE 1.066.677 (Tema 551), fixou a tese de que servidores temporários não fazem jus a décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional, salvo previsão legal/contratual expressa ou desvirtuamento da contratação pela Administração.

No caso concreto, o vínculo do servidor temporário perdurou de 10 de dezembro de 2003 a 23 de março de 2009, atraindo a exceção prevista no item II do Tema 551, assegurando-lhe o direito às parcelas pleiteadas.

Assim, a decisão que negou seguimento ao Recurso Extraordinário encontra-se em consonância com a tese firmada em repercussão geral, não havendo distinção fática apta a afastar a aplicação do Tema 551.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno nº 0004525-20.2013.8.05.0110 em que figura como agravante o MUNICÍPIO DE IBITITA e, como agravado, ORLANDO JOSE DE OLIVEIRA SOBRINHO.

Acordam os Desembargadores integrantes do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em conhecer e NEGAR PROVIMENTO ao Agravo Interno interposto, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, de de 2025.

Presidente

Des. José Alfredo Cerqueira da Silva

2º Vice-Presidente

Procurador(a) de Justiça